Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
2.a Turma Cível Mandado de Segurança no 0700315-20.2020.8.07.0000 Impetrante: VAGNER JOSÉ DA PAIXÃO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos, etc. Vagner José da Paixão impetrou o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato indigitado coator do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, consubstanciado no acolhimento da impugnação à sua candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para a Região Administrativa de Ceilândia/DF. Narra, o impetrante, em suma, que em 08/01/2020 foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a impugnação à sua candidatura, o que, contudo, segundo sustenta, não ocorreu na forma legalmente devida, porquanto teria havido nítido cerceamento de defesa. Prossegue, esclarecendo que foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo número 00400-00048069/2019-57, em razão de denúncia ofertada em 11/10/2019 por meio da Ouvidoria do Distrito Federal – OUV/DF, asseverando que o impetrante realizava eventos durante a sua campanha para o cargo de Conselheiro Tutelar, distribuindo roupas e alimentos em troca de votos, com a utilização em sua campanha estrutura que caracterizaria privilégio econômico, estando, a sua conduta, portanto, em desacordo com as normas do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares para o triênio 2020/2023. Assevera ter respondido ao processo administrativo, tendo-o contestado tempestivamente. Afirma que em 10/12/2019 sobreveio decisão da Comissão Especial, acolhendo a impugnação à candidatura. Aduz que a Comissão conferiu-lhe, por meio de comunicação que teria sido encaminhada por e-mail em 11/12/2019, prazo de 05 (cinco) dias para ofertar recurso junto ao Plenário do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, não tendo ele, contudo, segundo alega, recebido a referida comunicação eletrônica. Indica ter o prazo se expirado em 18/12/2019. Relata que na data de 16/12/19 compareceu à SEJUS solicitando informações sobre o seu processo administrativo, não obtendo êxito. Afiança que a servidora que o atendeu na referida data não lhe prestou qualquer esclarecimento sobre o processo, orientando-o a aguardar um e-mail para que adotasse as medidas necessárias. Prossegue, dizendo que somente tomou conhecimento do teor deste e-mail na data de 08/01/2020, quando, tendo tido ciência da publicação a respeito da impugnação da sua candidatura, compareceu novamente ao órgão, ficando, contudo, obstado de ter acesso amplo aos autos para que tirasse cópia de peças do mesmo. Sustenta ser nítido, na hipótese, o cerceamento de defesa, não lhe tendo sido oportunizado, em razão da ausência de encaminhamento do e-mail comunicando-o da decisão final da Comissão Especial dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, recorrer da referida decisão, nem, tampouco, foi devidamente orientado quando compareceu pessoalmente ao órgão, antes mesmo do prazo final do recurso. Aponta ter refutado, em sua contestação, todos os elementos constantes da denúncia dirigida em seu desfavor, tendo logrado comprovar que, ao contrário do que fora alegado, não é empresário, não possui CNPJ, nem, tampouco, se utilizou das festas que organizava para obter votos. Defende possuir direito líquido e certo à reabertura de prazo para a interposição de recurso. Pugna, liminarmente, seja o ato de acolhimento de impugnação à sua candidatura tornado sem efeito e, no mérito, a confirmação da medida, reconhecendo-se a legalidade da sua eleição para o Cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para a Região Administrativa de Ceilândia/DF. Solicitei informações. Nos termos da manifestação do ID n.o 14608045, a d. autoridade indigitada coatora afirmou que, ao contrário do alegado pelo impetrante, não houve cerceamento de defesa. Aduz, no particular que, apresentada a denúncia, foi a ele assegurado o direito de se defender e, notificado por e-mail, apresentou contestação tempestiva via SEI. E prossegue, dizendo que, acolhida a denúncia ofertada em seu desfavor em razão do reconhecimento de conduta em desacordo com as normas do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares para o triênio 2020/2023, o impetrante foi notificado da decisão, conforme notificação que foi endereçada ao mesmo e-mail por meio do qual fora ele anteriormente notificado, que é o que foi inclusive indicado pelo próprio impetrante por ocasião da sua candidatura e consta da sua declaração de residência e da sua declaração de que não sofreu sanção de perda de mandato de conselheiro tutelar, bem como na procuração acostada ao processo administrativo. Quanto ao mérito da decisão, defende estar em estrita conformidade com os normativos que regem o processo eletivo. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Vagner José da Paixão, contra ato indigitado coator do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, consubstanciado no acolhimento da impugnação à sua candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para a Região Administrativa de Ceilândia/DF. Como é cediço, a liminar em mandado de segurança exige fundamento relevante quanto à existência do direito líquido e certo alegado pela parte e do ato de autoridade que o vulnere, sendo necessário, ainda, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei 12.016, art. 7, III). In casu, o fundamento central da pretensão mandamental é o cerceamento de defesa alegado pelo impetrante, afirmando ele que, da decisão final que culminou no acolhimento da impugnação à sua candidatura, não foi regularmente notificado, por e-mail, para a apresentação do recurso cabível. Contudo, numa análise perfunctória, própria dessa fase de cognição sumária, extrai-se, dos elementos reunidos, notadamente das informações prestadas pela d. autoridade indigitada coatora, que houve o regular encaminhamento de comunicação eletrônica endereçada ao mesmo e-mail por meio do qual o impetrante foi anteriormente notificado, que é o que foi inclusive por ele indicado pelo por ocasião da sua candidatura e consta da sua declaração de residência e da sua declaração de que não sofreu sanção de perda de mandato de conselheiro tutelar, bem como na procuração acostada ao processo administrativo. De fato, conforme documento acostado no ID n.o 14608047, há a comprovação de que em 11/12/2019 houve o encaminhamento da correspondência eletrônica 32742747 ao impetrante, dando-lhe ciência da decisão da Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, conferindo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação do recurso administrativo correspondente. Assim, ao menos no exame próprio dessa fase em que o feito se encontra inserido, não estaria caracterizado do alegado cerceamento de defesa. Ademais, na hipótese, a medida liminar pretendida consubstancia pedido para tornar sem efeito o ato de acolhimento de impugnação à candidatura do impetrante e, no mérito, a confirmação da medida, reconhecendo-se a legalidade da sua eleição para o Cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para a Região Administrativa de Ceilândia/DF. In casu, a concessão da liminar, tal como pleiteada, resultaria em violação ao que preconiza a Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, preconiza, in verbis: “Art. 1° (omissis) (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Desse modo, considerando que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do mandamus, não se mostra razoável o deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. À d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. P.I.